Tribunal: TJMT
Processo: 1006365-41.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006365-41.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RANYEL KARYEL ALVES GARCIA - CPF: 061.645.301-99 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006365-41.2023.8.11.0042

APELANTE: RANYEL KARYEL ALVES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PERTINÊNCIA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

“São válidas as buscas veicular e pessoal realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências”
[
TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado Orientativo n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares, pela quantidade, natureza e diversidade de droga encontrada, além da apreensão de balança de precisão, rolos de plástico filme, e considerável quantia em espécie.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

“O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022)”
[TJMT, N.U 0005282-22.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023].

Preenchidos os requisitos contidos no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, não havendo traços de traficância em larga escala ou de dedicação a atividades criminosas, deve ser conferido ao apelante o benefício da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, e considerando a quantidade, natureza e diversidade da droga encontrada [151,18g de cocaína e 113,30g de maconha], adequada a aplicação da fração intermediária de 1/2 [metade].

“Cabe ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
[
TJMT, N.U 0006892-76.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/10/2023, Publicado no DJE 6/10/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006365-41.2023.8.11.0042

APELANTE: RANYEL KARYEL ALVES GARCIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Ranyel Karyel Alves Garcia, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal Capital, que o condenou à reprimenda de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa aduz que a abordagem ocorreu dentro da residência do réu, e não em via pública, conforme asseverado pelos policiais, negando a existência de drogas em sua casa.

Argumenta que os policiais invadiram a residência do apelante sem qualquer mandado judicial.

Assinala que seria
“incoerente um traficante ser preso de bermuda e sem camisa no meio da rua, e ainda com supostos apetrechos que caracterizaria a mercancia de drogas”
.

Discorre que
“seria impossível o apelante estar com balança de precisão na mão, com grande quantidade de drogas, no meio da rua, escondido dentro de uma bermuda sem bolso, e ainda sem camisa”
.

Aponta a existência de contradição no depoimento dos policiais, asseverando que
“sequer a suposta droga que foi encontrada pode ser levada em conta, até porque o apelante não acompanhou a revista e, no trajeto para a delegacia, foi parado em lugar ermo e fora de rota”
.

Salienta a ausência de fundada suspeita para revista pessoal,
“caso, de fato, tivesse ocorrido na rua”
.

Postula, ao final, sua absolvição, ao argumento que não existe prova da existência de fato.

Acrescenta que
“a versão dos policiais alinhada aos demais elementos do ‘pobre’ acervo probatório colhido não se mostra suficiente para sustentar o decreto condenatório por tráfico de drogas”
.

Pede sua absolvição, também, com fundamento na ausência de prova suficiente para condenação.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei Antidrogas.

Subsidiariamente, suplica o reconhecimento da minorante alcunhada de “tráfico privilegiado”, com a fixação da pena em seu mínimo legal, e a fixação do regime aberto para início de seu cumprimento.

A 11ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo parcial conhecimento do recurso e, na parte conhecida, pelo provimento em parte, a fim de conceder ao apelante o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu grau mínimo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1006365-41.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DO RÉU E AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA BUSCA PESSOAL

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente defensor, as questões suscitadas preliminarmente no presente recurso foram bem analisadas e esmiuçadas pelo juízo de origem na sentença hostilizada, demonstrando, efetivamente, que a abordagem policial
não
ocorreu no interior do imóvel – conforme sustentado nas razões recursais –, mas em via pública, e que havia fundadas suspeitas para busca pessoal
[1]
.

Neste ponto, para melhor ilustrar meu posicionamento, valho-me dos argumentos aduzidos pelo juízo de origem em sua bem fundamentada sentença,
verbis
:

“Primeiramente cumpre-me rechaçar a preliminar arguida pela defesa do réu, em sede de alegações finais.

Verifica-se que a defesa do réu arguiu a nulidade da apreensão dos entorpecentes como meio de prova, por entender que a busca domiciliar realizada na residência do denunciado ocorreu de forma ilegal e arbitrária. Todavia, entendo que razão não lhe assiste. Explico:

É cediço que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, conforme se depreende do inciso XI do art. 5º da CF/88,
in verbis
:

‘XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’.

No presente caso, verifica-se que o Boletim de Ocorrência n. 2023.79200, detalhadamente, dispõe que:

‘A EQUIPE DE FORÇA COMANDO EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO JONAS PINHEIRO II, AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS, SENDO
UM DE POSSE DE UMA SACOLA DE COR PRETA
, QUE
O CONDUZIDO PASSAVA ALGO PARA O SEGUNDO ELEMENTO
, VISUALIZANDO DISSO A EQUIPE SE APROXIMOU PARA REALIZAR A ABORDAGEM,
ONDE EMPREENDERAM FUGA DA EQUIPE
, SENDO QUE
O SUSPEITO RANYEL NO MOMENTO DA FUGA DISPENSOU A SACOLA DE COR PRETA
, QUE A EQUIPE INICIOU O ACOMPANHAMENTO A PÉ LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO.
FOI VERIFICADA A SACOLA DE COR PRETA JOGADA PELO SUSPEITO E LOCALIZADO EM SEU INTERIOR: DOIS ROLOS DE FILME PLÁSTICO, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DUAS PORÇÕES GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, DUAS PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E TRÊS PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA
. AO PROCEDER A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO
FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO LADO ESQUERDO DA BERMUDA
. O OUTRO SUSPEITO CONSEGUIU EVADIR DO LOCAL (...)’.

Ainda, quando ouvido em juízo, o policial militar
GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI
ratificou o seu teor, bem como acrescentou que estava realizando patrulhamento pelo bairro Jonas Pinheiro, quando visualizou o réu mostrando o interior de uma sacola que ele carregava para um terceiro, sendo que este, como percebeu primeiro a aproximação da viatura, imediatamente, empreendeu fuga, ao passo que o denunciado, por estar de costa e ter percebido a presença policial apenas quando foi dado voz de parada,
dispensou a sacola que trazia consigo ao chão
.

Nessa ocasião, ressaltou que outro policial que compõe a guarnição realizou
a busca pessoal do denunciado
, onde foi constatado que
no interior da sacola que ele carregava continham substância proscrita, balança de precisão e rolos de plástico de filme, assim como tinha em seu poder mais droga e uma quantia alta em dinheiro, sendo cerca de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00
.

Além disso, ao ser efetuada a prisão do acusado, ao lhe ser indagado sobre o entorpecente apreendido,
ele confirmou a propriedade dele e do dinheiro
, bem como
‘confirmou que não consegue emprego e que, além do tráfico, ele comete outros crimes para sustentar, que ele tem esposa, enfim’
.

Outrossim,
respondendo aos questionamentos feitos pela defesa
, respondeu que apenas a sua guarnição, que é da Força Tática, participou da abordagem, que
ocorreu no meio da rua
, assim como também
não foram até a residência do acusado
e, após dada voz de prisão a este, imediatamente, se deslocaram para a delegacia.

No mesmo sentir, o policial militar
MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONÇA
, quando ouvido perante este juízo, declarou que estava realizando patrulhamento tático, juntamente com outros 3 policiais que integravam sua guarnição, no bairro Jonas Pinheiro, quando avistou 2 indivíduos e, antes mesmo de desembarcar da viatura, ouviu um outro policial falando
‘ó lá, dispensou um negócio’
, momento então em que viu um daqueles empreendendo fuga, tomando rumo ignorado.

Como no local ficou apenas o acusado e,
embora não tenha presenciado o momento em que ele dispensou a sacola que trazia consigo
,
outro membro da guarnição visualizou, esclareceu que procedeu sua busca pessoal, onde foi localizado em sua posse uma quantia em dinheiro e, apesar de não ter certeza, possivelmente, uma porção de entorpecente
. Na sequência, disse que verificou a sacola dispensada pelo denunciado, a qual estava próximo a ele, onde continha em seu interior porções pequenas e uma bem generosa de substância proscrita, balança e rolo de plástico filme.

Além disso, consignou que, embora não tenha participado da entrevista informal realizada com o acusado, já que esta é de responsabilidade do comandante da guarnição, o réu assumiu a propriedade do dinheiro apreendido em seu poder.

Ademais, frisou que
a abordagem do réu ocorreu em via pública e somente sua guarnição, que é da Força Tática, participou da mesma, sendo que após sua detenção, se dirigiram para a delegacia
, não tendo ido até a casa do mesmo.

De outra banda, o acusado apresentou outra versão para os fatos, alegando que
estava no interior de sua residência
, mais precisamente em seu quarto, quando os policiais adentraram o local e realizaram sua detenção mesmo não tendo sido localizado nada de ilícito, mas, tão somente, os valores, que eram de sua propriedade, os quais estavam juntando para comprar ferramentas para seu serviço de calheiro.

Ademais, mesmo tendo alegado que tinha acabado de sair do banho e estava dentro do seu quarto nu, momento em que os policiais adentraram no referido cômodo de sua residência e procedeu sua abordagem, asseverou inusitadamente que viu que os policiais militares da Força Tática entrarem pelo fundo do imóvel, enquanto os policiais civis entraram pela frente.

E mais, afirmou que estava trajado com uma calça jeans, uma blusa azul e botina quando chegou em sua casa. Porém, como estava nu quando os policiais chegaram em sua casa, declarou que estes lhe deixaram vestir apenas um short cueca curto, o qual usava para dormir.

Acontece que, conforme se vê pelo LAUDO PERICIAL N. 110.1.02.9067.2023.105940- A01, o réu estava vestido com uma bermuda, a qual, ao contrário do que alegou, não era curta e nem se tratava de samba canção, e media quase em seus joelhos, conforme imagem abaixo.

[...]

Ainda, conforme se denota pela imagem extraído do termo de audiência de custódia (ID 114920140), ele também trajava uma camiseta cor goiaba, e não azul.

[...]

Para comprovar sua versão dada aos fatos, vê-se que sua defesa arrolou como testemunhas as pessoas de
WHASHINGTON SILVA
e
JONATHAN PARQUEIRO CAMPOS
, contudo, entendo que seus depoimentos,
diante de suas contradições
, devem ser vistos com
ressalvas
, por demonstrar seus interesses em isentar o réu de qualquer responsabilidade criminal.

Digo isto porque, usando a mesma versão dada pelo réu, disseram que quando o viram chegando na residência dele,
ele estava trajando calça jeans e blusa azul
. Contudo, ao contrário de suas declarações, ressai das imagens acima que o acusado estava vestindo roupa diferente da que eles informaram.

Inclusive, de se frisar que a testemunha
JONATHAN PARQUEIRO CAMPOS não presenciou a abordagem policial
, tanto que disse que quando estava retornando para sua casa foi que viu o réu sendo colocado dentro da viatura. Todavia, mesmo assim, afirmou que viu
‘que tinha uma viatura da ROTAM lá parada, aí eu vi 2 policiais já passando da casa do vizinho da esquina para o fundo da casa dele (Ranyel)’
. E mais, também alegou que
‘tinha visto um carro branco, um Voyage branco, parado 3 casas para cima da casa dele’
.

Já
WHASHINGTON SILVA
declarou que era vizinho do réu, onde suas casas eram separadas por outras duas, e viu o momento em que ele estava chegando em casa, assim como, posteriormente a isso, por estar no fundo de seu imóvel fabricando peças de gesso, presenciou
mais de 4 policiais da Força Tática entrando pelo fundo do imóvel
daquele, todos fardados e armados, e adentraram na casa do acusado.

Ainda, mesmo estando no fundo de sua residência, e havendo duas residências com terrenos separando a sua com a do réu,
também alegou que viu um carro branco com 4 policiais civis pararem em frente à sua casa
, onde desceram e também entraram na casa do denunciado.

Ocorre que, ao ser indagado, não demonstrou certeza na sua declaração, ao ter dito que os policiais militares
‘entraram pelo fundo, o Ranyel,
eu creio que estava lá dentro
, porque não tinha ninguém na frente da casa dele’
(sublinhei).

Nesse apanhado, nota-se que,
enquanto o réu declarou que entraram em sua casa 4 policiais militares
, a testemunha
WHASHINGTON SILVA
disse que
viu mais de 4 policiais da Força Tática entrando no imóvel
.

Por sua vez, contrariando que WHASHINGTON e o réu disseram, a testemunha JONATHAN PARQUEIRO CAMPOS disse que avistou viatura da ROTAM.

Todavia, depreende-se dos autos que quem realizou a abordagem e prisão em flagrante do denunciado foram policiais da Força Tática, e os militares GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI e MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONÇA, quando ouvidos em juízo,
declararam que a guarnição da Força Tática é sempre integrada por 4 policiais
, os quais cada um tem a sua responsabilidade.

Desta feita,
não tinha como ter mais de 4 policiais militares integrando a guarnição
, conforme alegado pela testemunha
WHASHINGTON SILVA
.

Do mesmo modo, tratando-se de abordagem que foi realizada por apenas uma guarnição da Força Tática, é descabido que tivesse viatura da ROTAM no local, conforme alegado pela testemunha JONATHAN PARQUEIRO CAMPOS.

Não bastasse isso, é cedido que como Polícias, a Polícia Militar tem função diversa da Polícia Judiciária Civil e, portanto, em excepcionalíssimos casos, suas atuações ocorrem em conjunto, o que não é o presente caso, que decorreu de uma abordagem casual.

Inclusive, se essa exceção tivesse ocorrido, teria sido constado no boletim de ocorrência, e no despacho proferido pela autoridade policial, que ratificou a voz de prisão dada pelos policiais militares e determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 114920118).

Outrossim, de se frisar que a defesa não comprovou que o entorpecente foi
‘plantado’
pelos policiais militares, já que o próprio réu disse, em juízo, que,
com exceção de 5 a 10 minutos que ficaram parados dentro da viatura próximo ao Fórum, foram direto da sua casa para o CISC
. E mais, ele também
não soube explicar o motivo de ser supostamente incriminado pelos policiais que efetuaram sua prisão, já que sequer os conhecia
.

Com essas ponderações,

entendo que nenhuma das provas produzidas pela defesa foram capazes de desmerecer os depoimentos judiciais dos policiais militares
, os quais foram uníssonos em declarar que realizaram abordagem do réu em via pública e apreendido na sacola que ele dispensou ao solo, entorpecentes fracionados e petrechos.

Nesse trilhar, é importante salientar que, por serem funcionários públicos, suas declarações gozam de fé pública.

[...]

Com efeito, considerando que o acusado estava na companhia de outro indivíduo, no meio da rua, e quando viram a viatura policial, este último fugiu, tomando rumo ignorado, enquanto aquele dispensou a sacola que trazia em suas mãos, entendo estar demonstrada a
fundada suspeita
que levou os policiais militares a procederem sua busca pessoal, fato que é ratificado por ter sido apreendido entorpecente na sacola por ele jogada ao chão.

Desse modo, como os policiais não adentraram na residência do acusado, o que poderia até ter feito, em decorrência da situação flagrancial que ele se encontrava, mas não o fez,
REJEITO
a nulidade apontada pela defesa.

Inclusive, conforme fundamentado acima, entendo como legal/legítima a busca pessoal realizada pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu”.

Neste mesmíssimo sentido, destaco o brilhante parecer da lavra da eminente Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, que, com perspicácia e acuidade, enfrentou a questão preliminar suscitada pela defesa, e cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“
A defesa almeja a nulidade das provas sob a alegação de ilegalidade na abordagem do acusado e na busca domiciliar, todavia, a pretensão não cabe guarida.

Analisando a conjuntura fático-probatória constato que a atuação dos Policiais Militares não resultou em ilicitude.

Constato que a análise da preliminar arguida pela defesa, se confunde com o mérito recursal que pede a absolvição do APELANTE por insuficiência de provas de autoria do crime de tráfico de entorpecente ou a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, assim, passo ao exame em conjunto das alegações defensivas.

[...]

Extrai-se dos autos que a Polícia Militar, especificamente os agentes integrantes da Força Tática, realizava rondas na Rua 15, no bairro Jonas Pinheiro II, nesta capital, por volta das 16h20,
quando avistaram o réu RANYEL passando algo para um outro indivíduo não identificado
.

Os suspeitos, ao perceberem a aproximação da guarnição empreenderam fuga,
sendo certo que nesse instante RANYEL que portava uma sacola preta a dispensou no chão
.

Ato contínuo os PM’s
conseguiram capturar o APELANTE RANYEL
, e
ao realizarem revista pessoal localizaram com ele a quantia de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais, em espécie)
.

Os agentes policiais ainda se dirigiram até o ponto de dispensa da sacola quando constataram que havia no seu interior:
2 (duas) porções grandes de pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção grande, 2 (duas) porções médias e 3 (três) porções pequenas, todas de maconha, além de uma balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme
.

Assim, o APELANTE foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de entorpecente e conduzido à delegacia de Polícia Civil.

Nesses termo é o relato dos Policiais Militares em sede inquisitorial, vide Termo de Depoimento n. 2023.8.53916 de Gustavo Possenti Minikowski:
‘(...) QUE A EQUIPE DE FORÇA COMANDO EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO JONAS PINHEIRO II, AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS, SENDO UM DE POSSE DE UMA SACOLA DE COR PRETA, QUE O CONDUZIDO PASSAVA ALGO PARA O SEGUNDO ELEMENTO, VISUALIZANDO DISSO A EQUIPE SE APROXIMOU PARA REALIZAR A ABORDAGEM, ONDE EMPREENDERAM FUGA DA EQUIPE, SENDO QUE O SUSPEITO RANYEL NO MOMENTO DA FUGA DISPENSOU A SACOLA DE COR PRETA, QUE A EQUIPE INICIOU O ACOMPANHAMENTO A PÉ LOGRANDO ÊXITO EM ABORDAR O SUSPEITO. FOI VERIFICADA A SACOLA DE COR PRETA JOGADA PELO SUSPEITO E LOCALIZADO EM SEU INTERIOR: DOIS ROLOS DE FILME PLÁSTICO, UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DUAS PORÇÕES GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA-BASE DE COCAÍNA, UMA PORÇÃO GRANDE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, DUAS PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E TRÊS PORÇÕES PEQUENAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA. AO PROCEDER A BUSCA PESSOAL NO SUSPEITO FOI LOCALIZADO NO BOLSO DO LADO ESQUERDO DA BERMUDA. O OUTRO SUSPEITO CONSEGUIU EVADIR DO LOCAL. DIANTE DOS FATOS FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO (...)’
. (ID: 177659735).

Igual teor do depoimento acima foi reproduzido pelo PM Mickael Marcius Sampaio de Mendonça, conforme Termo de Depoimento n. 2023.8.53917 (ID: 177659737) e Boletim de Ocorrência n. 2023.79200 (ID: 177659734).

Ainda na etapa inquisitorial, ao ser interrogado pela autoridade policial, o acusado RANYEL, acompanhado de seu defensor Ademir Rosa Gomes (OAB/MT 11390), manifestou o desejo de permanecer em silêncio (Termo de Interrogatório n. 2023.8.53938 – ID: 177659748).

Na fase judicial as testemunhas policiais acima mencionadas (Gustavo Possenti Minikowski e Mickael Marcius Sampaio de Mendonça) ratificaram o relato prestado em sede inquisitorial, confirmando, portanto, toda a dinâmica dos fatos na forma descrita acima, confira-se:

[...]

Ocorre que contrariando a versão dos Policiais Militares, exsurge a versão do APELANTE, em sede judicial, sustentando, em suma, que os agentes policiais
invadiram sua residência
, abordando-o no interior do imóvel, nada sendo localizado nem consigo, nem em sua casa. Tão somente admite a propriedade do dinheiro apreendido na ocasião.

INTERROGATÓRIO JUDICIAL

‘(...)
JUÍZA
: É, o senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio e esse silêncio não será utilizado em seu prejuízo, serão feitas algumas perguntas, o senhor tem interesse em responder?

RÉU
: Sim, sim. Tenho. (...)

JUÍZA
: É, o senhor tem conhecimento da denúncia que foi feita contra o senhor?

RÉU
: Sim, sim, devido ao papel que chegou aqui, né?

JUÍZA
: Uhum, esses fatos são verdadeiros? O senhor pode dizer o que que aconteceu?

RÉU
: Esses fatos não são verdadeiros, não são verdadeiros, eu tinha chegado do serviço não tinha nem 20 minutos, eles me prenderam eu estava dentro de casa, na minha audiência de custódia eu ainda mostrei para o juiz eles pegaram eu, eu estava nu, aquilo que eu estava não era nem uma bermuda, aquilo lá era um shorts cueca que se chama, a gente usa geralmente embaixo de outra roupa, de outro shorts, que ele é curto, ele não é uma bermuda, aquela roupa que eu estava, foi a única roupa, era a roupa que eu dormia com ela, única roupa que eles deixaram eu pegar quando me pegaram dentro de casa, foi aí que eles me deixaram pegar pra mim vestir ela, pra mim poder, pra mim poder ir pro CISC.

JUÍZA
: Aqui de acordo com a denúncia a polícia estaria em patrulhamento e viram quando o senhor passou algo para outro suspeito, é, em seguida ao perceberem a aproximação da guarnição militar e perceberem que seriam abordados, ambos empreenderam fuga, na ocasião Ranyel dispensou uma sacola de cor preta no chão, extrai-se que os policiais realizaram acompanhamento a pé e conseguiram deter apenas o denunciado. Os militares verificaram que dentro da sacola dispensada por Ranyel havia duas porções grandes de substâncias é, de pasta- base de cocaína e uma porção, uma porção grande. Duas porções médias e três porções pequenas todas de maconha, além de uma balança de precisão, dois rolos de plástico filme, no bolso da bermuda do investigado havia a importância de R$3.050,00 perante a autoridade policial, Ranyel optou em permanecer em silêncio em relação aos fatos, foi isso que aconteceu, o senhor tem uma versão diferente pra apresentar?

RÉU
: É, minha versão não foi essa, foi igual eu falei pra senhora, é, eu não fui pego na rua, eu não fui pego na rua, eu fui pego dentro da minha casa, esse dinheiro ele realmente era meu, do tempo que nós estávamos morando, nós estava, fomos pra essa casa e estava eu e minha esposa mais meu filho, ia pra, cinco meses completo que nós estávamos lá, era o tempo que eu estava conseguindo juntar, que eu estava juntando pra comprar uns material que estava precisando, uma dobradeira, (inaudível), que eu estava comprando, né, pra mim poder abrir minha empresa que eu estava trabalhando de fazer cartãozinho, fazer camiseta, essas coisas, pra mim poder trabalhar pra mim mesmo, poder pegar meu serviço, que eu presto serviço, trabalho prestando serviço, tem vez que eu pego um biquinho, tem uns biquinho na rua mesmo que eu deixo em a ver.

JUÍZA
: Hum, então o senhor não estava na rua?

RÉU
: Não estava na rua.

JUÍZA
: E por qual motivo a polícia entraria na sua casa?

RÉU
: Eu não sei, eu não sei o porquê, eu não sei o porquê. Lá, próxima da minha casa, tem uma rua que ela é problemática, tem uma casa que ela é problemática lá os vizinhos tudo conhece ela, tudo conhece, é, minha mãe, eu tive a visita, minha mãe comentou comigo, que os vizinhos né, eu não conheço o bairro, não conheço muito bem lá, meu destino é da casa pro serviço, do serviço pra casa, eu ia no Florianópolis né, que é a casa da minha sogra com a minha esposa e era essa a minha rotina, lá tem uma casa que tem várias denúncias, e é a mesma cor, e é de esquina como a minha também, de esquina como a minha.

JUÍZA
: É, mas na sua residência foi encontrado entorpecente?

RÉU
: Não, não foi encontrado nada, em minha posse não foi encontrado nada, eles entraram, eles reviraram tudo, reviraram tudo, não encontraram nada, não encontraram nada em minha posse, na minha casa, só o dinheiro mesmo, o dinheiro eles encontraram em minha posse.

JUÍZA
: E o dinheiro era proveniente do que?

RÉU
: Proveniente de serviço, de trabalho.

JUÍZA
: Que tipo de serviço?

RÉU
: Eu trabalho com calha, eu estava juntando, já tinha o que? Uns quatro ou cinco meses que eu estava juntando, como eu estava saindo do aluguel, que eu estava morando ali, lá é uma invasão, não sei se a senhora conhece lá, Jonas Pinheiro, lá é uma invasão, aí nós ganhamos, aí o dinheiro que nós pagávamos aluguel eu estava juntando pra mim comprar essa dobradeira, né, e as ferramentas de serviço pra mim poder tá quebrando meus serviços pra mim trabalhar.

JUÍZA
: Como que essa droga surgiu?

RÉU
: Eu não tenho ciência, como eu falei na minha audiência de custódia, eu fui ter ciência dela no CISC quando meu advogado falou. Ele falou se eu sabia se eu tinha alguma coisa, eu falei que eu não tinha nada, ele falou que tinha droga, eu fui ter ciência lá da droga.

JUÍZA
: E o senhor conhecia esses policiais?

RÉU
: Não, não conheço.

JUÍZA
: Sabe por que eles estariam incriminando o senhor?

RÉU
: Sinceramente eu não faço ideia, não faço ideia, nunca fui denunciado, nunca tive... ali mesmo nunca, tenho meus problemas, mas esses daí também... eu tenho fé, eu tenho certeza que eu não mexo, eu não sou traficante, não mexo com droga, não mexo com nada, sempre trabalhei, quem me conhece sabe que eu sempre trabalhei pra sustentar minha família, quando eu usava droga eu trabalhava pra mim usar, nunca fumei nada de ninguém, é, eu não sei, eu não sei.

JUÍZA
: Então o senhor nega que estava traficando, é isso?

RÉU
: (balança a cabeça em sinal positivo)

(...)

PROMOTOR
: Senhor Ranyel, o senhor disse que estava lá com seu advogado lá na delegacia, o senhor já estava com ele?

RÉU
: Oi? Não, eu cheguei né, depois que ele apareceu foi na hora que eu fui aparecer ao vivo.

PROMOTOR
: Mas seu advogado acompanhou o senhor lá na delegacia então?

RÉU
: Oi? Sim.

PROMOTOR
: Acompanhou. Então, eu não entendi uma coisa. O senhor lá na delegacia, senhor exerceu o direito de ficar em silêncio, é um direito que o senhor tinha e que o senhor exerceu, apenas exerceu o direito, mas agora o senhor está dizendo que não tinha nada a ver com aquela droga, por que que o senhor já não falou isso pro delegado lá senhor Ranyel?

RÉU
: Queria me explicar diretamente pro juiz, não tive um motivo específico pra mim não ter falado.

PROMOTOR
: No momento em que o senhor foi ouvido, o senhor já estava com seu advogado, não estava?

RÉU
: O meu advogado chegou depois, depois dessa ocasião, chegou eu estava saindo da sala de depoimento, ele chegou né, perguntou como é que eu estava, ele já tinha, né, conversado ali (inaudível) perguntou né, falou o que tinha acontecido, porque que tinham me prendido.

PROMOTOR
: Certo. Mas então, o senhor não tinha ainda, eu não entendi, porque não tinha nada a ver aquela droga com o senhor, o senhor já não falou pro delegado, isso que eu não entendi.

RÉU
: (balança a cabeça em sinal negativo).

PROMOTOR
: Tá bom, obrigado.

RÉU
: Não tive um motivo específico não.

PROMOTOR
: Como?

RÉU
: Não, não teve nenhum motivo específico não.

PROMOTOR
: Certo.

(...)

DEFESA
: Ranyel, é essa abordagem da polícia, ela se deu na rua ou na residência do senhor?

RÉU
: Dentro da minha residência, na minha casa.

DEFESA
: Certo. Em algum momento, teve terceiros junto com você que quando viu a viatura saiu correndo pra algum lugar?

RÉU
: Não, não. Eu estava sozinho dentro de casa, estava sozinho na minha casa, estava dentro de casa.

DEFESA
: É, quando eles abordaram o senhor lá, dentro da casa, da residência do senhor, o senhor autorizou eles a entrarem na residência?

RÉU
: Não, é, eu tinha acabado de tomar banho, eu entrei pro quarto, eles já, tipo assim, eu entrei pro quarto, na hora que eu tirei a toalha que eu estava vestida, que eu ia né, vestir minhas roupas, que eu ia buscar minhas roupas eu tinha acabado de tomar banho, na hora que eu tirei a toalha eles entraram, pedindo pra mim deitar, já dentro de casa, já dentro de casa, não perguntaram se podia, se não podia, não perguntaram nada.

DEFESA
: Tá. E você recorda se quem foi, se foi, a polícia militar, polícia civil, que que estava lá na hora.

RÉU
: Tinha Polícia Civil e a Força Tática, a polícia Força Tática, porque, foram quatro policiais que eu vi estavam com calças normais, calçado normal e só de colete, só de colete. Aí os policiais da Força Tática já estavam né com o uniforme todo completo, com a roupa preta, com tudo completo.

DEFESA
: Tá, essa, quem foi a polícia que entrou pela frente da sua casa e quem que entrou pelo fundo?

RÉU
: Quem entrou pelo fundo, foi a polícia, a Força Tática, ela veio pelo fundo, e a guarnição da civil ela veio pela frente da minha residência.

DEFESA
: Tá. E quando foi feitas as buscas é, na residência, o senhor participou da busca da residência, dos quartos, dos cômodos, lá no quintal, eles deixaram o senhor acompanhar?

RÉU
: Não, não, deixaram não. Não acompanhei revista nenhuma não.

DEFESA
: Tá. E lá na residência foi encontrado alguma coisa?

RÉU
: Não, não tinha nada, única coisa que encontram foi meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha, que eu estava guardando, fora isso não encontraram nada.

DEFESA
: Depois, depois que você foi abordado em sua residência, você foi levado direto pra delegacia ou passou em algum local?

RÉU
: Não foi direto pra delegacia, eu me recordo que a gente indo na Avenida do CPA em sentido centro, ele virou ali perto do BOPE, do batalhão BOPE, eles viraram sentido Florianópolis, indo pro lado do Fórum, aí bem na esquina, quando ou você vai reto pro Florianópolis ou você vira para ir pro Fórum, aí ele manobrou e ficou parado uns 10 minutos ali na esquina acho que tem uma ruazinha de chão que entra pra dentro, ficou parado uns 10 minutos, aí eles saíram, foi coisa rápida, foi uns 5 minutos, 10 minutinhos, e continuaram pro CISC, não foram diretamente, diretamente não.

DEFESA
: E de alguma forma, você manifestou o direito de ficar lá em silêncio na delegacia, que é um direito seu constitucional, nem sei por que que está questionando, lá na, informalmente você falou pros policiais que você vende droga, que você comercializa droga, que você cometeu crime?

RÉU
: Não, não, nenhum momento, nenhum momento, porque eu não vendo droga, todo mundo sabe, eu não mexo com droga, eu não vendo droga, então por que eu ia falar uma coisa que eu não faço eu não pratico, eu não mexo com droga, e em nenhum momento eu afirmei que a droga era minha, em nenhum momento... única coisa (inaudível) do dinheiro, o dinheiro era meu, o dinheiro foi pego na minha casa, na minha porta.

DEFESA
: Tá, e quando você, antes de acontecer a abordagem lá na sua casa, você estava vindo de onde?

RÉU
: Eu estava vindo do serviço, estava vindo do serviço lá no CPA, que eu estava fazendo assim, tem uma semana mais ou menos que eu estava nele, eu estava finalizando, uma semana e alguns dias, uns nove dias por aí.

DEFESA
: E que, e que traje você estava usando? Que roupa você usava quando você foi pra sua casa antes de ser abordado?

RÉU
: Eu estava com calça jeans, com blusa, blusa de serviço né, azul e botina.

DEFESA
: E dentro, porque, aqui tem uma dúvida com a questão da abordagem, ou tinha, essas roupas foram localizadas lá dentro da sua residência depois?

RÉU
: Sim, todas as roupas estavam lá, estavam ainda no chão ainda, estavam no chão ainda da minha casa, essas roupas que eu estava vestida estava no chão, são minhas roupas de serviço, né.

DEFESA
: E o senhor recorda se os policiais abordaram, revistaram essas roupas lá, se recorda se revistaram essa roupa?

RÉU
: Essas roupas minhas que eu cheguei do serviço, senhor fala?

DEFESA
: Isso.

RÉU
: Não, nem chegou de ver se eles viram ela só passaram por cima dela, que ela estava no chão né e na hora que eles me abordaram me mandaram eu ficar deitado do lado da cama, pegaram eu no quarto, as roupas fica no quarto né, pegaram eu no quarto, aí pediram pra eu ficar deitado, não sei dizer se eles olharam essa roupa, mas ela estava no chão, estava revirada, tudo mexida.

DEFESA
: É, só pra finalizar, é você falou que tem, você está casado há quanto tempo?

RÉU
: Eu já estou casado com minha esposa já vai fazer cinco anos.

DEFESA
: Tem filho menor?

RÉU
: Tenho, tenho um filho de três anos.

DEFESA
: E quem que cuida das despesas dessa criança, quem que mantém ele?

RÉU
: Eu, só eu, eu que sustento minha família, eu sou a única pessoa que sustenta a minha família, minha mãe ajudo, minha esposa, ajudo minha mãe, minha sogra tem condição especial que quando posso eu ajudo também.

DEFESA
: Tá bom, só isso Ranyel, obrigado tá.

RÉU
: De nada. (...)’.

O APELANTE arrolou em sua defesa os seus vizinhos, as testemunhas: Whashington da Silva e Jonathan Parqueiro Campos cujas declarações estão alinhadas a versão de RANYEL como descrito a seguir:

Whashington da Silva

‘(...)
DEFESA
: É, o senhor já falou que é vizinho do Ranyel. No dia do fato que ele foi preso lá no bairro, o senhor tem alguma coisa pra falar a respeito sobre isso, se o senhor presenciou, qual que é a distância da casa do senhor lá da casa do Ranyel, como é que foi essa abordagem?

TESTEMUNHA
: Entre a minha casa e a dele, são entre 2 vizinhos que a gente tem, no caso a minha casa é a quatro e a dele é a um, então entre a casa dele e a minha são duas, aí nesse dia eu cheguei do serviço, passei na frente da casa dele, ele também estava chegando, aí ele entrou pra dentro eu fui pra dentro da minha casa, e no fundo eu construo, eu fabrico placas de gesso, e do fundo da minha casa eu ouvi os cachorros latindo do fundo do vizinho aqui, eu olhei os policial, acho que é Força Tática, estava entrando pelo fundo, e nisso veio um carro branco parou em frente à minha casa com mais quatro policiais civil pegaram ele dentro da casa dele.

DEFESA
: Então a abordagem dele se deu na rua ou na casa dele?

TESTEMUNHA
: Não, foi na casa dele.

DEFESA
: Esse policial que você viu entrar na residência, eles entraram pela frente da casa, pelo quintal, como é que foi?

TESTEMUNHA
: Não, foi pelo fundo, a Força Tática entrou pelo fundo e nessa parou um carro branco na frente da minha casa, quase que um pouco pra cá da casa dele e esses policial desceram e foram pra dentro da casa também, os da Militar que é da Força Tática vieram pelo fundo.

DEFESA
: O senhor falou no começo da conversa que o senhor antes de entrar pra casa, o senhor viu o Ranyel na rua, o senhor se recorda do jeito que o Ranyel estava vestido?

TESTEMUNHA
: Estava de camisa azul e acho que calça jeans azul, não sei, a calça não me recordo, mas a camisa era azul, mas era uma calça jeans mesmo.

DEFESA
: O senhor como vizinho dele sabe com o que que o Ranyel trabalha?

TESTEMUNHA
: Olha cara eu acho que seja com calha, que eu já vi ele chegando com umas peças aqui na casa dele né, eu acho que seja com calha, que sempre que eu passo quando ele está em casa ele está mexendo com essas coisas.

DEFESA
: Quando, da casa do senhor, o senhor consegue averiguar o fundo da casa dele...

TESTEMUNHA
: Consigo.

DEFESA
: O senhor já disse que já viu os policiais da Força Tática adentrando a residência do fundo, o senhor se recorda quantos policiais que eram?

TESTEMUNHA
: Ixi cara, acho que era mais de quatro policiais tudo fardado entrando pelo fundo, com a arma em punho, todos agachados pelo fundo.

DEFESA
: E em algum momento o senhor viu o Ranyel ali no interior dos fundos da residência, o senhor chegou de ver ou viu os policiais?

TESTEMUNHA
: Não, eles entraram pelo fundo, o Ranyel acredito estava lá dentro porque não tinha ninguém na frente da casa dele, os policiais entraram pelo fundo entraram e quando eu fui ver eles já estavam lá dentro os policiais, os policiais estavam tudo dentro da casa dele.

DEFESA
: O senhor se recorda se nessa abordagem, esses policiais, alguém correu depois que viu a polícia, senhor sabe se alguém correu?

TESTEMUNHA
: Não, não. Que eu tenha visto não, não correu ninguém não.

DEFESA
: O senhor sabe qual que é a cor da casa do Ranyel?

TESTEMUNHA
: É vermelha, é vermelha, do fundo amarelo.

DEFESA
: Vermelha do fundo amarelo, senhor sabe se ali, há quanto tempo o senhor mora ali no bairro?

TESTEMUNHA
: Eu já tenho mais de três anos que eu moro aqui (...)’.

A testemunha Whashington da Silva ainda relata que nunca tomou conhecimento de que o réu esteva envolvido com venda de drogas. Declarou que sabia que eram Policiais Civis porque estava acostumado a vê-los no bairro, e eles usavam colete e portavam arma de fogo. Informou que não tem amizade com o réu, são vizinhos e não soube dizer se os Policiais encontraram algo ilícito com o Ranyel.

Jonathan Parqueiro Campos

‘(...) Que não sei contar os meses, mas eu lembro que ele chegou aqui mais ou menos uns 2 meses ou 3 meses antes do fim do ano passado; Que quando eles mudaram para cá, ele com a família dele, eles estavam com dificuldade de luz, água (...) e eu tinha recém puxado um ponto de água, que foi aí que iniciou o meu contato com ele, por conta dessa água; Que todos que vêm morar para cá, tem dificuldade com luz, água, e a gente tenta o máximo tentar intervir um pelo outro; Que assim que começou minha convivência, no caso, meu contato com o Ranyel; (...) Que eu sei que ele trabalha com obras também, só que a gente nunca se encontrou, porque (...) quando a gente conversou uma vez, que eu fui arrumar a luz dele, ele falou para mim que trabalhava na área da construção civil também, só que ele trabalhava mais com obras particulares; (...) Que a gente nunca conseguiu se encontrar em um canteiro de obra; (...) Que eu tinha recém chegado do trabalho, minha esposa ia fazer uma entrevista de emprego no dia em questão; Que aconteceu que quando eu cheguei, já tinha uma viatura bem na esquina da minha casa, na parte debaixo, que a minha casa fica de frente a uma esquina, que é da Quadra 17, e a casa debaixo, onde estava parada a viatura, é a Quadra 16; Que eu vi que tinha uma viatura da ROTAM lá parada, aí eu vi 02 policiais já passando da casa do vizinho da esquina para o fundo da casa dele (Ranyel); Que daí para lá, eu só vi o tumulto do pessoal da quadra detrás, que a Quadra 15, ela dá acesso as duas pontas da rua – de uma esquina a outra – e eu vi as viaturas indo embora com ele já na parte detrás da viatura; (...) Que foi na residência dele
[que ocorreu abordagem]
, porque os policiais estavam com ele dentro da casa dele; (...) Que a gente tinha se encontrado na rua, ele estava voltando do trabalho também, aí nosso horário bateu nesse dia, que eu tinha ido buscar minha menina num evento que teve na escola dela aqui perto, e aí eu fui de moto lá, e encontrei ele voltando, e eu estava indo; Que quando eu voltei, já estava as polícias lá; (...) Que por ele ter recém chegado do trabalho, que eu tinha visto, ele estava com uma camiseta azul de manda longa, que a gente trabalha em obra, calça jeans e botina; (...) Que foi mais ou menos em torno de umas 3:30 h a 4:30 h da tarde
[que saíram com ele de lá]
, que até o momento eu não tinha olhado o relógio; (...) Que não cheguei de ver
[ninguém correndo]
; Que eu não sei informar se houve ou não outra pessoa, porque até então (...) tinha uma viatura parada na parte debaixo da esquina da minha casa, onde é a Quadra 16, e eu vi 2 policiais só atravessando a casa de esquina que dá de fundo a casa dele, que a casa dele também é de esquina da Quadra 15; (...) Que é a casa n. 1 da Quadra 15
[a residência do Ranyel]
; (...) Que a parte do fundo dela é amarelo, mas a parte da frente é um vermelho bem escuro, que tem até um ‘areazinha’ na frente; (...) Que tem uma casa no fundo
[do terreno]
; Que na parte debaixo onde acessa a outra rua, lá é cheio de mato, porque o pessoal faz limpeza uma a vez a cada vez que passa patrola aqui; (...) Que eu tinha visto um carro branco, um Voyage branco, parado 3 casas para cima da casa dele; (...) Que entre em torno de 3:30h a 4:30h da tarde, que foi o horário que eu fui buscar minha menina no evento da escola dela; (...) Que conhecer, a gente não conhece não; (...) Que eu disse que quando eu estava indo para buscar minha menina, eu encontrei com ele chegando do trabalho, por isso que eu disse entre 3:30h a 4:30h da tarde; (...) Que
[quando voltei]
, ele já estava sendo encaminhado; (...) Que isso,
[quando ele chegou, eu estava saindo]
; (...) Que quando eu voltei, ele já estava dentro da viatura; (...) Que
[até aí não tinha policial]
, não que eu tenha visto; (...) Que isso,
[quando volto, ele já está sendo levando na viatura]
; (...) Que se saiu de dentro do terreno da pessoa, estava dentro da casa dele; (...) Que querendo ou não, faz parte
[a casa do terreno]
; (...) Que nesse exato momento
[da abordagem]
, não necessariamente
[estava presente]
; Que eu vi quando ele chegou; (...) Que a polícia entrando na casa dele, não
[vi]
; (...) Que sim,
[quando vi a polícia, ela já estava colocando o Ranyel dentro do carro e o levando]
(...)’ (extraído da sentença judicial – ID: 177660694 – pág. 13/14).

Pois bem. Inobstante as justificativas do réu, reforçadas pelas declarações testemunhais, verifico que subsistem pontos contraditórios entre eles, fragilizando a versão do acusado, sendo incapazes, portanto, de refutar e descredibilizar os depoimentos dos Policiais Militares.

Com efeito, de um lado tem-se
as declarações dos Policiais Militares que se mostraram convergentes e harmônicas
, em ambas as fases da persecução penal,
asseverando que o réu foi visualizado na posse de uma sacola preta, repassando algo para outra pessoa, e quando os suspeitos perceberam a aproximação da guarnição, empreenderam fuga e RANYEL dispensou a sacola
.

Na sequência, ao ser detido pelos PM’s,
foi encontrado com RANYEL, em seu bolso, considerável quantia, em espécie, e na sacola dispensada, diversas porções de entorpecentes, e balança de precisão e rolos de plástico filme, apetrechos típicos do tráfico de drogas
.

Essa circunstância não representa nenhuma irregularidade pois ilustrativa de
fundadas suspeitas
a justificar a abordagem dos PM’s,
porquanto evidenciado que antes da abordagem havia um cenário de suspeição consubstanciado em uma região de ocorrência criminal
; duas pessoas repassando/trocando algum objeto e com a aproximação da PM dispensa uma sacola e empreendem fuga.

[...]

Portanto,
subsistiam fundadas suspeitas para atuação policial diante dos indícios de prática delitiva o que foi confirmado com o encontro de drogas no interior da sacola dispensada
.

[...]

De outro lado, a respeito das alegações do réu e das declarações testemunhais, como dito, compreendo que são frágeis e insuficientes para desabonar a versão comprovadamente uníssona e contundente dos Policiais Militares.

Vejam que:

1 –
tanto o réu como os Policiais Militares afirmaram que não se conheciam, nem ainda, de alguma ocorrência criminal pretérita envolvendo as partes.

1.1
– o réu não soube explicar o motivo pelo qual os Policiais Militares teriam supostamente invadido sua residência.

Logo, não haveria razões plausíveis, isto é, inexiste indício, evidência de que os Policiais Militares tivessem a intenção de prejudicar, ou incriminar injustamente o APELANTE, já que nem se conheciam.

2
– RANYEL declara que foi abordado no interior de sua casa, quando estava nu, pois havia recém-chegado do trabalho, e que não estava trajando bermuda, e sim, vestiu um ‘shorts-cueca’ que os Policiais permitiram na ocasião.

Todavia, como bem observado pela magistrada de piso:

‘Acontece que, conforme se vê pelo LAUDO PERICIAL N. 110.1.02.9067.2023.105940-A01, o réu estava vestido com uma bermuda, a qual, ao contrário do que alegou, não era curta e nem se tratava de samba canção, e media quase em seus joelhos, conforme imagem abaixo. (...)’
.

Salientando que o réu fico custodiado desde o dia 22/3/2023 e a perícia (lesão corporal) foi realizada no dia 23/3/2023, às 10h17min, como descrito no Laudo Pericial n. 110.1.02.9067.2023.105940-A01 (POLITEC/MT). (ID: 177660695).

3
– as testemunhas arroladas pela defesa dizem que viram o acusado chegando em casa, mas nenhuma delas presenciaram RANYEL sendo abordado pela Polícia Militar. Inclusive, a testemunha Jonathan Parqueiro relatou em juízo que não visualizou os agentes policiais ingressando na casa, somente viu o réu sendo colocado na viatura.

4
– a testemunha Whashington Silva narra que viu os Policiais Militares entrarem pelos fundos da residência do réu, mas não presenciou o RANYEL sendo abordado.

Whashington disse que visualizou mais de 4 (quatro) Policiais adentrando pelos fundos da residência e que havia 4 (quatro) policiais civis que ingressaram pela frente.

Ocorre que, como esclarecido pelos Policiais Militares, a guarnição da Força Tática é integrada apenas por 4 (quatro) agentes.

Além disso, como regra, Policiais Civis não se apresentam caracterizados na realização de diligências, tampouco, se utilizam de coletes de proteção à mostra, com raras exceções, a exemplo de cumprimentos de ordens judiciais, o que não foi o caso em tela.

Também, não soa crível a justificativa da testemunha Whashington de que reconheceu que parte dos agentes policiais eram da Polícia Civil porque estava acostumado a vê-los naquela região, pois, repisa-se, esses agentes dificilmente trabalham identificados.

5
– a testemunha Jonathan Parqueiro menciona que viu uma viatura da ROTAM, o que não procede, pois os PM’s que abordaram o réu integravam a Força Tática.

Assim, a versão do réu e das testemunhas são contestáveis e devem ser consideradas com ressalvas como meio de prova, eis que não se mostram contundentes a ponto de desvalorizar a palavra firme e retilínea dos Policiais Militares”.

Consoante já decidiu este Sodalício,
“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[2]
.

A toda a evidência,
“são válidas as buscas veicular e pessoal realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências”
[3]
.

Mutatis mutandis
, cito outros precedentes atinentes ao tema em questão:

“‘(...) Havendo fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada. Precedente. (...)” (HC 552.395/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020). No caso, em região conhecida como ‘ponto’ de tráfico de drogas, o réu fugiu dos policiais e invadiu o interior da residência de terceira pessoa (que no momento estava saindo do imóvel), circunstâncias que constituem fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca pessoal”
[4]
.

“1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP.

2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que a abordagem policial ocorreu em razão de ter sido o réu Guilherme avistado entregando algo a um motociclista e, ao perceber a aproximação policial, ter tentado ingressar num imóvel próximo, observado que nesse mesmo instante o motociclista se evadia do local, o que configurou um cenário que revelava fundada suspeita estivesse ele a ocultar material ilícito (e-STJ fl. 516).

No contexto, o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a busca pessoal precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa) alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior”
[5]
.

“1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a busca pessoal é legítima quando amparada em fundadas suspeitas, com base nas circunstâncias do caso concreto.

2. No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram que a fundada suspeita restou evidenciada em razão de denúncia anônima que levou os policiais ao local dos fatos, onde avistaram um carro com as características contidas na denúncia. O paciente ao perceber que estava sendo observado pela polícia empreendeu em fuga por estrada de terra à margem da rodovia, momento em que policiais decidiram realizar a abordagem e apreenderam significativa quantidade de entorpecentes”
[6]
.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, razão pela qual
afasto
a preliminar.

DO MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Ranyel Karyel Alves Garcia
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Conforme inquérito policial, dia
22 de março de 2023
, por volta das
16h20min
, na Rua 15, bairro Jonas Pinheiro, nesta cidade, o denunciado
Ranyel Karyel Alves Garcia
trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal,
2 (duas) pedras de pasta-base de cocaína
, com massa total de
151,18 g (cento e cinquenta e um gramas e dezoito centigramas)
, e,
6 (seis) porções de maconha
, com massa total de
113,30 g (cento e treze gramas e trinta centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n. 311.3.10.9067.2023.105823-A01).

De acordo com o narrado no caderno investigativo,
policiais militares em patrulhamento de rotina pelo bairro Jonas Pinheiro II avistaram dois indivíduos, momento em que um deles, identificado como o denunciado Ranyel passava algo para o outro suspeito
.

Em seguida, ao perceberem a aproximação da guarnição militar e perceberem que seriam abordados, ambos empreenderam fuga, na ocasião,
Ranyel dispensou uma sacola de cor preta no chão
. Extrai-se que os policiais realizaram o acompanhamento a pé e conseguiram deter apenas o denunciado.

Os militares verificaram que dentro da sacola dispensada por Ranyel, havia 2 (duas) porções grandes de pasta-base de cocaína, 1 (uma) porção grande, 2 (duas) porções médias e 3 (três) porções pequenas, todas de maconha, além de uma balança de precisão, 2 (dois) rolos de plástico filme.

No bolso da bermuda do investigado, havia a importância de R$ 3.050,00 (três mil e cinquenta reais).

Perante autoridade policial Ranyel optou por permanecer em silêncio em relação aos fatos.

Conforme folha de antecedentes criminais o denunciado Ranyel responde outra ação penal por tráfico (autos n. 0004359-83.2020.8.11.0042 – 13ª Vara Criminal), e uma ação penal por integrar organização criminosa e lesão corporal (autos n. 1016274-78.2021.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados dentro da sacola jogada pelo denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante do comportamento suspeito de Ranyel, além da quantidade e variedade de entorpecente já fracionados para comercialização, da expressiva quantia em dinheiro e da folha de antecedentes criminais, evidenciado, portanto, o narcotráfico”.

Não obstante a tese principal de ausência de provas para condenação, ou a subsidiária, no sentido de que a droga seria destinada para consumo pessoal, ressai dos autos elementos probatórios sólidos e consistentes para manutenção da condenação imposta pelo juízo de primeira instância.

O juízo singular examinou com acuidade as provas produzidas, e fundamentou de maneira minuciosa a sentença hostilizada, como se vê:

“A materialidade do crime de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 114920123), Boletim de Ocorrência n. 2023.79200 (ID 114920119) e laudo de constatação definitivo n. 311.3.10.9067.2023.105823-A01 (ID 114920133), restando-se incontestável que as substâncias apreendidas se tratavam de COCAÍNA e MACONHA, as quais, à época dos fatos, eram e ainda são de uso, porte e comercialização proibidos no Brasil, conforme se verifica da RDC n. 13 de 26.03.2010, a qual regulamenta a Portaria no 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusas nas listas F1, F2 e E de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial subsidiam a respeito:

O policial militar
GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI
, quando ouvido, relatou:

‘(...) Que a equipe de Força Tática estava em patrulhamento pela região, quando, em patrulhamento, a gente avistou o Ranyel mais um outro cidadão, que estava com uma sacola preta na mão; Que não sei precisar qual dos dois; Que quando avistaram a viatura da polícia, eles assustaram, e desvencilharam da sacola; Que não estava segurando, estava um olhando, mostrando para o outro, cada um segurando a sacola; Que quando avistaram a viatura, um correu e o outro, que foi o Ranyel, ficou, e aí foi feito a abordagem, e aí foi perguntado sobre a sacola; Que na sacola tinha entorpecente, não lembro agora se era maconha ou cocaína; (...) Que em busca foi feita a verbalização, ele parou, o outro correu; (...) Que na verbalização foi feita a busca pessoal nele também, e foi encontrado dinheiro no bolso dele, mais um pouco de droga; Que aí foi dado voz de prisão e conduzido; (...) Que não
[conhecia o réu]
; (...) Que em checagem criminal, já possuía passagem por tráfico; (...) Que
Ranyel estava com a sacola, porém, ele estava mostrando a sacola para esse outro que empreendeu fuga, nisso, o outro, ele pegou tipo a sacola e fez assim para olhar dentro da sacola
; Que como o Ranyel, não me recordo, mas ele não estava virado de frente para nós, o outro que avistou, ele soltou e saiu correndo, e a sacola estava na mão dele; Que quando foi feito a verbalização: ‘polícia, mão na cabeça. Todo o procedimento’, ele soltou, dispensou a sacola preta; (...) Que isso,
[nisso foi o Ranyel]
; (...) Que o Ranyel
[estava]
mostrando para esse terceiro
[o que tinha dentro da sacola]
; (...) Que sim,
[o terceiro viu primeiro a aproximação da viatura]
; (...) Que isso,
[o terceiro parou de olhar o que tinha na sacola e fugiu]
; (...) Que
[o Ranyel]
foi surpreendido pela verbalização; (...) Que positivo,
[quando o Ranyel percebeu é que dispensou a sacola ao chão]
; (...) Que não tenho dúvida
[que quem estava com a sacola e a dispensou foi o Ranyel]
; (...) Que tinha droga
[dentro da sacola]
, agora não me recordo da substância, mas foi constatado que era; (...) Que eu não me recordo pelo seguinte: o responsável pela busca pessoal, não sou eu, é outro policial, que, então, a constatação é feita por ele; Que eu estava na verbalização, mas depois de ter feito o procedimento, dado voz de prisão, e ele sendo conduzido para a delegacia, sim, aí eu constatei e ratifico o que está escrito no boletim de ocorrência; (...) Que tinha, estava junto sim, estava dentro da sacola
[a balança de precisão e os rolos de plástico filme]
; Que depois de ter feito todo o procedimento, o outro policial responsável pela busca mostrou os itens que tinham dentro da sacola; (...) Que eu acho que sim,
[que o dinheiro estava no bolso dele]
; (...) Que o responsável pela busca pessoa não fui eu, mas acredito que estava
[no bolso do réu o dinheiro]
; (...) Que tinha dinheiro, era um quantia alta, uns três mil e alguma coisa, quatro mil reais; (...) Que não
[conhecia o réu]
; (...) Que sim,
[a abordagem foi em decorrência da conduta reputada como suspeita]
; (...) Que só informou que a droga era dele e o dinheiro também; (...) Que confirmou
[a propriedade da droga e do dinheiro]
; (...) Que confirmou que não consegue emprego e que, além do tráfico, ele comete outros crimes para sustentar, que ele tem esposa, enfim; (...) Que eu e mais 3 policiais devidamente escalados do serviço
[estávamos na viatura]
; (...) Que [era] só uma viatura; (...) Que
[o bairro era]
Jonas Pinheiro; (...) Que não
[me recordo o nome da rua]
, porque não tenho conhecimento do bairro, sei que era o bairro Jonas Pinheiro, a rua não me recordo; (...) Que não me recordo
[o horário que se deu a abordagem]
; (...) Que não, não teve denúncia; Que avistaram a equipe policial, o outro cidadão fugiu, então, fugiu, a gente fez a abordagem; (...) Que não me recordo
[se estava distante do Ranyel e do terceiro que fugiu]
; (...) Que não, não me recordo
[as características do terceiro que fugiu]
; (...) Que não
[me recordo da roupa que esse terceiro estava vestido]
; (...) Que não, não tem como recordar
[a roupa que o Ranyel estava vestido]
; (...) Que sim, na rua
[que ocorreu a abordagem policial]
; (...) Que não
[fomos na casa do Ranyel]
; (...) Que não sou eu o responsável pela abordagem de busca pessoal, não vou saber informar se estava no bolso ou não sacola
[a quantia em dinheiro]
, mas que estava junto a ele, estava, agora se é bolso ou sacola, eu não sei dizer; (...) Que a Força Tática
[que participou]
; (...) Que diretamente para a delegacia
[o réu foi levado após sua prisão]
; (...) Que em conversa com o preso, foi perguntado: ‘da onde é essa droga?’; (...) Que ele informou que a droga era dele; (...) Que sim,
[informei a ele que ele tinha o direito de ficar em silêncio]
; Que ninguém é obrigado a responder nenhuma pergunta, ele fala se ele quiser; (...)’.

O policial militar
MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONÇA
, quando ouvido, relatou:

‘(...) Que da data eu não me recordo, mas da ocorrência em si, eu me recordo de algumas coisas sim, porque a gente tem muita ocorrência; (...) Que a gente estava passando, patrulhando, fazendo o policiamento, e avistamos 2 suspeitos, que, no caso, quando a gente se deslocou da viatura para fazer a abordagem, um deles se evadiu; (...) Que a gente estava me patrulhamento durante o serviço, e a gente avistou 2 rapazes, e a gente foi fazer a abordagem; Que quando fomos fazer a abordagem dos mesmos, eu lembro que um correu, e aí, por segurança, porque a gente estava de 2 em um lado, para um não correr atrás, que a gente sempre anda em dupla (...) fizemos a abordagem desse primeiro e verificamos; Que aí encontramos uma sacola próxima a ele, tinha uma sacola jogada; Que depois a gente verificou essa sacola (...) e ao fazer a abordagem, encontrei uma droga no bolso (...) e o dinheiro; Que após essa situação, com o outro se evadiu, a gente encaminhou ele para a delegacia; (...) Que primeiro foco é no suspeito, para ver se ele não tem arma na mão, alguma coisa desse tipo; Que, posterior, como é rápido para dispensar, foi rápido a dispensa, a gente fez a revista, a busca pessoal e, posteriormente, no pé assim estava jogada a sacola; (...) Que foi
[visto o ato de dispensa por outro integrante da guarnição]
; Que eu não vi a dispensa, porque quando eu desci, eu já fui em cima dele, mas (...) outro policial viu; (...) Que foi muito rápido, a gente desembarcou e já fez a abordagem; (...) Que eu lembro que falou: ‘ó lá, dispensou um negócio’, aí a gente desembarcou e foi abordar; (...) Que primeiro eu fiz a busca pessoal nele, (...) aí eu faço a busca no local; Que aí eu fiz a busca no local, (...) aí que encontrou a sacola; (...) Que estava próximo
[dele a sacola]
, tipo assim, jogou um pouco longe, mas estava próximo; (...) Que isso,
[na busca pessoal foi encontrado dinheiro e droga com o réu]
; (...) Que na sacola eu lembro que tinha um pouco de droga, (...) plástico filme; (...) Que acho que tinha as duas
[drogas dentro da sacola]
, mas eu me lembro mais de maconha; (...) Que tinham várias porções, tinha uma grande até; (...) Que não me recordo
[se tinha mais cocaína ou maconha]
; (...) Que tinha uma porção generosa (grande) (...) e outras pequenas, que eu me recordo; (...) Que acho que era no bolso sim
[que estava o dinheiro]
; (...) Que não lembro se era no bolso ou na cintura, mas estava com ele; (...) Que agora não me recordo
[se tinha droga com ele]
, porque a ocorrência tem já um tempo, então, não me recordo; (...) Que isso,
[lembro bem do dinheiro encontrado com ele]
; (...) Que isso me lembro bem [que tinha droga dentro da sacola]; (...) Que não conheço ele; (...) Que quem faz essa conversa lá, é o 01 nosso, (...) mas o dinheiro, ele falou que era dele; Que nessa hora ele estava falando que era dele
[o dinheiro]
; (...) Que eu estava fazendo a checagem dele
[na hora que estava sendo indagado sobre a droga]
, porque eu sou responsável pela checagem; (...) Que é o comandante
[o 01]
; (...) Que, nesse momento, eu faço a checagem, e verifico onde é o local que a gente está para acrescentar no boletim de ocorrência; (...) Que não me recordo
[o que ele falou sobre a droga]
; (...) Que somos em 4
[policiais que compõe a guarnição]
; (...) Que a gente trabalha em 4, a gente não trabalha em 2, a gente trabalha em 4 na viatura; Que a gente tem responsabilidade dentro do nosso patrulhamento, mas a gente trabalha em 4; Que a gente é Força Tática, não é polícia convencional; (...) Que eu fiz a revista; (...) Que foi em um bairro lá no final do CPA
[que ocorreu a abordagem]
, Jonas Pinheiro, se não me engano; (...) Que foi na rua mesmo
[a abordagem]
, porque aquele bairro lá é meio confuso, você não sabe o que é rua, o que é negócio, mas foi na rua mesmo; (...) Que não [me recordo o horário da abordagem], se não me engano, era a tarde; (...) Que isso,
[visualizei o Ranyel e o outro suspeito]
; (...) Que eu vi um rapaz moreno, mas eu não me recordo das características dele, porque foi muito rápido; Que a abordagem é muito rápida; (...) Que a gente consegue ver, verificar e fazer a abordagem; (...) Que eu creio que estava de bermuda; (...) Que
[o Ranyel estava de]
bermuda; (...) Que eu não
[fui na casa do Ranyel]
, e não vi se alguém foi lá também não, mas creio que não; (...) Que
[a abordagem ocorreu por]
suspeita; (...) Que visualizou, ‘ó, dispensou alguma coisa ali, vamos abordar’; (...) Que não me recordo
[a quantidade de dinheiro que foi encontrado]
; (...) Que só a Força Tática
[que participou da abordagem]
; (...) Que a gente foi direto para a delegacia; (...) Que não me recordo
[o horário que chegamos na delegacia]
; (...) Que não
[fomos na casa do acusado]
; (...) Que não notei
[se alguém reparou a abordagem]
, mas tinha vizinho na rua sim; (...)’.

[...]

Ressai dos autos que o réu, quando interrogado perante este juízo, negou a prática delitiva, alegando que foi abordado dentro de sua casa, onde não foi encontrado nenhum entorpecente, e o dinheiro que ali foi apreendido, era seu e proveniente do seu trabalho como calheiro, bem como estava juntando para comprar ferramentas para o seu labor.

A fim de comprovar sua versão dada aos fatos, verifica-se que sua defesa arrolou WHASHINGTON SILVA e JONATHAN PARQUEIRO CAMPOS como suas testemunhas, contudo, conforme já ressaltado acima quando da análise da preliminar arguida, em sede de alegações finais, diante das incoerências apresentadas em suas declarações, agregado ao fato de que não presenciaram o momento exato da abordagem nem da apreensão dos entorpecentes, entendo que seus depoimentos não têm valor probante.

Por outro lado, ratificando a traficância praticada pelo réu, tem-se o depoimento judicial do policial militar GUSTAVO POSSENTI MINIKOWSKI, o qual testemunhou que estava, juntamente com outros 3 policiais que compõe a guarnição que é comandante, realizando patrulhamento pelo bairro Jonas Pinheiro, quando visualizou o réu mostrando o interior de uma sacola que ele carregava para um terceiro, sendo que este, como percebeu primeiro a aproximação da viatura, imediatamente, empreendeu fuga, ao passo que o denunciado, por estar de costa e ter percebido a presença policial apenas quando foi dado voz de parada, dispensou a sacola que trazia consigo ao chão.

Ato contínuo, esclareceu que outro policial que compõe a guarnição realizou a busca pessoal no denunciado, onde foi constatado que no interior da sacola que ele carregava continham substância proscrita, balança de precisão e rolos de plástico de filme, assim como tinha em seu poder mais droga e uma quantia alta em dinheiro, cerca de R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00.

Além disso, frisou que, durante a entrevista informal realizada com o denunciado após sua prisão, este assumiu a propriedade do entorpecente e do dinheiro, bem como
‘confirmou que não consegue emprego e que, além do tráfico, ele comete outros crimes para sustentar, que ele tem esposa, enfim’
.

Não bastasse isso, também teceu que a abordagem policial ocorreu no meio da rua, a qual foi realizada apenas por sua guarnição, e, após realizada a detenção do acusado, se dirigiram, imediatamente, para a delegacia, tanto que, sequer, passaram na residência deste.

Do mesmo modo, o policial militar MICKAEL MARCIUS SAMPAIO DE MENDONÇA foi ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, onde relatou que estava realizando patrulhamento tático, juntamente com outros 03 policiais que integravam sua guarnição, no bairro Jonas Pinheiro, quando avistou 2 indivíduos e, antes mesmo de desembarcar da viatura, ouviu um outro policial falando
‘ó lá, dispensou um negócio’
, momento então em que viu um daqueles empreendendo fuga, tomando rumo ignorado.

Como no local ficou apenas o acusado e, embora não tenha presenciado o momento em que ele dispensou a sacola que trazia consigo, outro membro da guarnição visualizou, esclareceu que procedeu sua busca pessoal, onde foi localizado em sua posse uma quantia em dinheiro e, apesar de não ter certeza, possivelmente, uma porção de entorpecente. Na sequência, disse que verificou a sacola dispensada pelo denunciado, a qual estava próximo a ele, onde continha em seu interior porções pequenas e uma bem generosa de substância proscrita, a qual se recorda bem que uma delas se tratava de maconha, assim como balança e rolo de plástico filme.

Além disso, consignou que, embora não tenha participado da entrevista informal realizada com o acusado, já que esta é de responsabilidade do comandante da guarnição, o réu assumiu a propriedade do dinheiro apreendido em seu poder.

Por fim, frisou que a abordagem do réu ocorreu em via pública e somente sua guarnição, que é da Força Tática, participou da mesma, sendo que após sua detenção, se dirigiram para a delegacia, não tendo ido até a casa do mesmo.

Com isso, tenho comigo que as declarações firmadas pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecem a credibilidade necessária, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas também porque estão em conformidade com as demais provas produzidas os autos. E, de mais a mais, a defesa não logrou êxito em desmerecer suas declarações, conforme já ressaltado acima.

[...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão (ID 114920123), Boletim de Ocorrência n. 2023.79200 (ID 114920119) e
laudo de constatação definitivo n. 311.3.10.9067.2023.105823-A01
(ID 114920133), que
o réu trazia consigo 8 porções de cocaína, que juntas pesaram o total de 151,18 g (cento e cinquenta e um gramas e dezoito centigramas), e 6 porções de maconha, que juntas pesaram o total de 113,30 g (cento e treze gramas e trinta centigramas),
quantidades estas que, por si só, demonstram suas finalidades comerciais, isto porque, a um, além da diversidade, todos os entorpecentes estavam subdivididos em porções, prontos para a venda; a dois, foram apreendidos petrechos juntos, sendo que a balança de precisão, ao ser periciada, apresentou resultado positivo para a presença de maconha; e, a três, o réu declarou, em juízo, não fazer uso de entorpecente.

Além disso, frisa-se que foi apreendido em poder do réu a quantia exorbitante de R$ 3.050,00, valor este que o mesmo não logrou êxito em comprovar sua origem lícita, demonstrando, com isso, que era proveniente da atividade espúria que ele praticava à época dos fatos.

[...]

Reforçando essa premissa, merece relevância a informação extraída da folha de antecedentes juntada no ID 123514466, onde aponta que o réu responde a outra ação penal pela suposta prática de crime de tráfico de drogas, confirmando, assim, com mais rigor, que seu envolvimento com droga tem fins diversos do consumo.

De outra banda, em que pese à negativa do réu acerca da propriedade da droga apreendida, bem como de seu envolvimento com a traficância, entendo que a mesma, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, já que sua defesa não logrou êxito em comprová-la, visto que os depoimentos de suas testemunhas não têm qualquer valor probantes.

Com efeito, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado trazia consigo diversidade de entorpecentes destinados a mercancia”.

No mesmo sentido, destaco excertos do parecer ministerial, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir:

“No tocante ao mérito considerando as provas encimadas não há dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas pelo APELANTE.

Como exaustivamente mencionado os Policiais Militares abordaram RANYEL localizando consigo a importância, em espécie, de R$ 3.050,00 e, na sacola que portava, posteriormente dispensada por ele, se encontravam entorpecentes (cocaína e maconha), balança de precisão e rolos de plástico filme, como devidamente atestado no Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.111604 (ID: 177659738).

Conforme Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023.105823-A01 (POLITEC/MT) (ID: 177659755) foram periciadas 8 (oito) porções de substâncias entorpecentes, sendo:

1 – 2 (duas) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, envoltas em pedaços de plástico de cores variadas, pesando 151,18g (cento e cinquenta e um gramas e dezoito centigramas) (massa bruta), com resultado positivo para cocaína.

2 – 6 (seis) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em pedaços de plástico tipo filme, pesando 113,30g (cento e treze gramas e trinta centigramas) (massa bruta), com resultado positivo para maconha.

3 – 1 (uma) balança com resquícios esverdeados, restando positivo para maconha.

Os apetrechos apreendidos na posse do réu (balança de precisão, rolos de plástico filme) são tipicamente utilizados para a comercialização/repasse de drogas.

O APELANTE também não demonstrou a origem lícita do dinheiro localizado na sua posse.

Nesse contexto, pelas provas produzidas, fica demonstrado que RANYEL praticou o delito de tráfico de drogas, considerando a variedade e a quantidade dos entorpecentes e os apetrechos apreendidos, não condizentes com a figura do mero usuário de drogas.

É sabido que o crime de tráfico resta configurado com a consumação de quaisquer núcleos do tipo penal, conforme ENUNCIADO CRIMINAL N. 7 desse Tribunal, sendo certo que neste caso, ficou comprovado que RANYEL trazia consigo porções de maconha e cocaína que, inclusive, podem ser entregues ou fornecidas para consumo de terceiro, ainda que gratuitamente, restando, então, perfectibilizado, o disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006. Assim, direciona-se a jurisprudência pátria, conforme exemplificado a seguir:

[...]

Destarte, à luz das provas carreadas aos autos, somadas aos fundamentos jurídicos retromencionados, mostra-se que deve ser mantida a condenação do APELANTE na forma sentenciada e, por consequência, inadmissível a desclassificação para o delito tipificado pelo artigo 28 da Lei antidrogas”.

Consoante amplamente demonstrado pela prova testemunhal coligida na instrução criminal, notadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da droga, dúvidas não há quanto à prática do crime de tráfico de drogas, nas modalidades
trazer consigo
.

De igual modo, não procede a tese defensiva no sentido de que
“sequer a suposta droga que foi encontrada pode ser levada em conta, até porque o apelante não acompanhou a revista e, no trajeto para a delegacia, foi parado em lugar ermo e fora de rota”
.

Digo isso porque, conforme exaustivamente demonstrado, a droga estava dentro da sacola dispensada pelo recorrente, quando a viatura policial se aproximava.

Além disso, o próprio acusado asseverou que, embora a viatura tenha ficado estacionada por uns cinco ou dez minutos, não houve qualquer quebra da cadeia de custódia a nulificar a prova obtida.

A propósito, o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2023-A01, mostra que o recorrente trazia consigo no momento de sua apreensão 151,18g [cento e cinquenta e um gramas e dezoito centigramas] de cocaína, e 113,30g [cento e treze gramas e trinta centigramas] de maconha, além de balança de precisão e rolos de plástico filme, evidenciando, assim, a mercancia da substância apreendida.

Some-se nem mesmo a hipotética alegação de usuário [se fosse este o caso] não seria capaz de elidir a responsabilização do agente pelo tráfico
[7]
, notadamente quando demonstrada a mercancia de drogas pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão dos estupefacientes e prisão dos envolvidos
[8]
.

Forte em tais razões, não há falar em absolvição da prática do crime de tráfico, tampouco em desclassificação para o delito de porte/posse de droga para consumo pessoal, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

De outro giro, entendo que comporta razão a pretensão recursal defensiva no atinente ao reconhecimento da minorante alcunhada de tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006].

O juízo de origem afastou a benesse ao acusado, porquanto, a seu entender,
“
há provas suficientes de sua dedicação a atividade criminosa e integrante de organização criminosa, porquanto se infere da sua folha de antecedentes criminais aportada no ID 123514466, que ele responde a outras duas ações penais, sendo que uma delas pela suposta prática de crime semelhante ao presente (Autos n. 0004359-83.2020.8.11.0042), e outra pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lesão corporal (Autos n. 1016274- 78.2021.8.11.0042)”
.

Ocorre que, conforme destacado com propriedade pela Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva,
“m
uito embora o APELANTE responda a outras duas ações penais, uma delas pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (n. 0004359-83.2020.8.11.0042), e outra pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e lesão corporal (n. 1016274-78.2021.8.11.0042), ambas estão em tramitação, o que, à luz do Tema 1.139 do STJ, não obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, eis que:
‘É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06’
”
.

Some-se a isso que
“Não se ignora que, como regra, nos delitos de tráfico de drogas, na retaguarda, há o envolvimento de facções criminosas, contudo, esse aspecto isolado, não é o bastante para assentar que o APELANTE estivesse concreta e ativamente envolvido com elas”
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido de que
“À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas”
[9]
.

Neste mesmíssimo sentido, é o posicionamento firmado pelo STJ, como se vê:

“1.
‘O mais recente posicionamento de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, em regra, inquéritos policiais e ações penais em andamento não constituem fundamentação idônea apta a respaldar a não aplicação do redutor especial de redução de pena relativa ao reconhecimento da figura privilegiada do crime de tráfico de drogas’
(AgRg no HC n. 560.561/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 17/2/2021).

2. Nessa esteira de entendimento, constata-se que a Corte de origem não apresentou fundamentação válida para afastar a causa especial de redução de pena, razão pela qual se conclui pela incidência da referida minorante em seu grau máximo, notadamente em virtude da não elevada quantidade de entorpecentes apreendida”
[10]
.

“1. De acordo com o § 4º do art. 33, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

2. O Tribunal de origem fundamentou o afastamento da minorante na dedicação à atividade criminosa pela existência de ações penais em andamento. Registre-se, contudo, que pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte, essa circunstância, por si só, não é idônea ao indeferimento da benesse. Precedentes”
[11]
.

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“De acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘[...] o fato de o agente possuir ações penais em andamento, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Ressalte-se, ainda, que a mera menção à quantidade das drogas apreendidas, em local conhecido como ponto de venda de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual’
(AgRg no HC n. 769.294/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022)”
[12]
.

“O c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1139], firmou orientação de ser vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado (REsp 1977027/PR e REsp 1977180/PR – Relatora: Min. Laurita Vaz – Julgados em 10.8.2022)”
[13]
.

Some-se a isso que, diante do novo entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, este Sodalício modificou o teor do Enunciado n. 52, passando a
não
admitir a utilização de inquéritos policiais e ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado
[14]
.

Forte em tais razões, aplico a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas em seu grau intermediário de metade [1/2], haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida
[15]
, razão pela qual fixo a reprimenda definitiva da apelante em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

No que tange ao pleito de isenção de custas e despesas processuais, entendo que,
“a despeito de não haver a possibilidade da isenção das custas processuais, mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública Estadual, a suspensão da exigibilidade do pagamento delas depende de apreciação do pedido pelo Juízo da Execução”
[16]
.

Neste mesmíssimo sentido, destaco que
“Caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
[17]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de
RANYEL KARYEL ALVES GARCIA
para o fim de reconhecer a figura do tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas] e, de consequência, fixo a reprimenda definitiva pelo crime de tráfico de drogas, em 2 anos e 6 meses de reclusão, e 250 dias-multa, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição por restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal, mantendo-se
incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Trecho da sentença hostilizada:
“Com efeito, considerando que o acusado estava na companhia de outro indivíduo, no meio da rua, e quando viram a viatura policial, este último fugiu, tomando rumo ignorado, enquanto que aquele dispensou a sacola que trazia em suas mãos, entendo estar demonstrada a
fundada suspeita
que levou os policiais militares a procederem sua busca pessoal, fato que é ratificado por ter sido apreendido entorpecente na sacola por ele jogada ao chão”
.

[2]
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[3]
TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

[4]
TJMT, N.U 1000066-21.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 2.457.549/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.

[6]
STJ, AgRg no HC n. 860.543/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.

[7]

Enunciado Orientativo n. 3: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”.

[8]
Enunciado Orientativo n. 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

[9]
STF, HC 193457 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 04-06-2021 PUBLIC 07-06-2021.

[10]
STJ, AgRg no HC n. 767.866/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.

[11]
STJ, AgRg no HC n. 807.651/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.

[12]
TJMT, N.U 1028715-51.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/5/2023, Publicado no DJE 25/5/2023.

[13]
TJMT, N.U 0005282-22.2017.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023.

[14]
Enunciado Orientativo n. 52: “Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º)”.

[15]
Doze porções de maconha, perfazendo o total de 254,550g [duzentos e cinquenta e quatro gramas, quinhentos e cinquenta miligramas].

[16]
TJMT, N.U 0000481-72.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 22/10/2023.

[17]
TJMT, N.U 0006892-76.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/10/2023, Publicado no DJE 6/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024